Tribunal: TJBA
Processo: 8002369-26.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002369-26.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

IV

APELAÇÃO. C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO.

I – O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário está tutelado pelo art. 5º, XXXV da Constituição Federal e não permite criar óbice injustificável ao jurisdicionado, capaz de impossibilitar o acesso à justiça.

II – A juntada, pela autora, de extrato do INSS e do e-mail direcionado à instituição financeira, solicitando a apresentação do contrato que deu origem aos descontos no seu benefício, constituem documentação suficiente para o recebimento da ação.

III – Cabia ao magistrado condutor do processo, tendo visualizado o não preenchimento de algum dos requisitos previstos na legislação processual, oportunizar à autora a emenda da inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, antes de extinguir o processo.

RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8002369-26.2024.8.05.0242
,

da Comarca de Saúde, em que figura como
Apelante
ALMERINDA JESUS DOS SANTOS e como
Apelad
o
BANCO CBSS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA